Tribunal: CARF
Processo: 10830.726583/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE DOLO CARACTERIZADO PELA SONEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REOCLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Nos casos em que não houve recolhimento, ainda que parcial, do tributo em questão ou que foi comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5°, INCISOS X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades Fiscais é expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que (i) haja processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas informações seja considerado indispensável pela autoridade administrativa. A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi submetida ao STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA COMPROVAR A ORIGEM DOS RECURSOS. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS ENTRE CONTAS CORRENTES, RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, ETC. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar a ocorrência dos depósitos bancários e individualiza-los, para que o contribuinte, regularmente intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
Tendo a Autoridade Fiscal intimado o contribuinte a indicar a origem dos recursos depositados em conta bancária, bem como excluído dentre aqueles valores a serem objeto de presunção de omissão de receita os créditos entre contas do mesmo titular, resgates de aplicações financeiras, etc, não há que se falar em irregularidade do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM CONTA DE TERCEIROS. INTENÇÃO DOLOSA. SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF 34.
A movimentação de grande parte da receita em conta de terceiros evidencia a intenção dolosa de impedir da ocorrência do fato gerador pela Autoridade Fiscal, que caracteriza a sonegação, nos ternos do art. 71 da Lei no 4.502/64. Tanto é assim que, nos termos da Súmula CARF 34, “nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR. FRAUDE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
A responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN exige a demonstração de interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Tal interesse não se confunde com mera vinculação econômica ou societária. É necessário que os sujeitos compartilhem posição jurídica na relação obrigacional. Configura-se o interesse comum, para fins de solidariedade, quando há participação conjunta — direta ou indireta — na prática do fato gerador, inclusive por meio de fraude, simulação, confusão patrimonial ou planejamento tributário abusivo. A atuação como sócio de fato, o recebimento de recursos em contas pessoais vinculadas à atividade empresarial e a ausência de separação patrimonial entre pessoa física e jurídica são elementos que autorizam a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
A movimentação de receita em conta bancária de terceiros, como forma de omitir receita da atividade, caracteriza (i) a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto – diversos da simples falta de recolhimento de tributo; e (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO DE FATO. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS EM CONTA BANCÁRIA PROPRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A atuação como sócio de fato do contribuinte autuado configura ato em infração ao contrato social. Além disso, a movimentação de valores em nome da sociedade, em conta bancária própria, sem ter poderes formais para tanto, caracteriza, ainda, ato com excesso de poderes.
Deve ser mantida a responsabilização quando dos atos praticados com excesso de poderes e infração ao contrato social – movimentação de recursos em conta bancária de terceiros – surgiu a obrigação tributária em discussão – exigência de tributos em razão da omissão de receita.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726583/2013-14
ACÓRDÃO
1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE DOLO CARACTERIZADO PELA
SONEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REOCLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART.
173, I, DO CTN.
Nos casos em que não houve recolhimento, ainda que parcial, do tributo
em questão ou que foi comprovada a existência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial tem início a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
APRESENTAÇÃO
ESPONTÂNEA
PELO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5°, INCISOS X E XII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades
Fiscais é expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, desde que (i) haja processo administrativo ou procedimento
fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas informações seja
considerado
indispensável
pela
autoridade
administrativa.
A
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi
submetida ao STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão
geral nos autos do Recurso Extraordinário no 601.314, concluiu que o
referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
2
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO
DO CONTRIBUINTE PARA COMPROVAR A ORIGEM DOS RECURSOS.
EXCLUSÃO DE CRÉDITOS ENTRE CONTAS CORRENTES, RESGATES DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS, ETC. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários é
relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação.
Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar a ocorrência
dos depósitos bancários e individualiza-los, para que o contribuinte,
regularmente intimado, possa comprovar que os depósitos não se
subsomem à hipótese de incidência do imposto de renda, prevista no art.
43 do CTN.
Tendo a Autoridade Fiscal intimado o contribuinte a indicar a origem dos
recursos depositados em conta bancária, bem como excluído dentre
aqueles valores a serem objeto de presunção de omissão de receita os
créditos entre contas do mesmo titular, resgates de aplicações financeiras,
etc, não há que se falar em irregularidade do procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCO QUALIFICADA. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM
CONTA DE TERCEIROS. INTENÇÃO DOLOSA. SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF
34.
A movimentação de grande parte da receita em conta de terceiros
evidencia a intenção dolosa de impedir da ocorrência do fato gerador pela
Autoridade Fiscal, que caracteriza a sonegação, nos ternos do art. 71 da Lei
no 4.502/64. Tanto é assim que, nos termos da Súmula CARF 34, “nos
lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas”.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PARTICIPAÇÃO NO FATO GERADOR. FRAUDE E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
A responsabilidade tributária solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN
exige a demonstração de interesse jurídico comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. Tal interesse não se
confunde com mera vinculação econômica ou societária. É necessário que
os sujeitos compartilhem posição jurídica na relação obrigacional.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
3
Configura-se o interesse comum, para fins de solidariedade, quando há
participação conjunta — direta ou indireta — na prática do fato gerador,
inclusive por meio de fraude, simulação, confusão patrimonial ou
planejamento tributário abusivo. A atuação como sócio de fato, o
recebimento de recursos em contas pessoais vinculadas à atividade
empresarial e a ausência de separação patrimonial entre pessoa física e
jurídica são elementos que autorizam a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. MOVIMENTAÇÃO
EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO.
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art.
135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais.
A movimentação de receita em conta bancária de terceiros, como forma de
omitir receita da atividade, caracteriza (i) a prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto – diversos da
simples falta de recolhimento de tributo; e (ii) a existência de nexo-causal
entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIO DE FATO.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS EM CONTA BANCÁRIA
PROPRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A atuação como sócio de fato do contribuinte autuado configura ato em
infração ao contrato social. Além disso, a movimentação de valores em
nome da sociedade, em conta bancária própria, sem ter poderes formais
para tanto, caracteriza, ainda, ato com excesso de poderes.
Deve ser mantida a responsabilização quando dos atos praticados com
excesso de poderes e infração ao contrato social – movimentação de
recursos em conta bancária de terceiros – surgiu a obrigação tributária em
discussão – exigência de tributos em razão da omissão de receita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de decadência, e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários, apenas para reduzir
a multa qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos da lei no 14.689/23. Os
conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz
Tadeu Matosinho Machado votaram pelas conclusões do voto da relatora com relação à
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
4
imputação de responsabilidade solidária do sócio Fabio Luis Porto pelo art. 124, inc. I do CTN.
Designado o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes para redigir o voto vencedor
quanto aos fundamentos adotados pela maioria vencedora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2008 e 2009, acrescidos de
juros de mora e multa de ofício qualificada, em razão de suposta omissão de receita da atividade.
Isso porque, de acordo com a Autoridade Fiscal, os depósitos bancários realizados nas contas
bancárias de Fábio Luis Porto pertenciam à empresa autuada. Tanto que a autuada retificou suas
declarações DIPJ, DACON e DCTF, após o início da fiscalização, para refletir a receita própria
movimentada na conta de terceiros.
Foi imputada, ainda, responsabilidade tributária aos sócios administradores da
sociedade Ana Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto, com arrimo no art. 135, III, do CTN, em
razão da conduta de gerir a autuada mediante uso de "caixa 2", bem como a Fábio Luis Porto, com
base no art. 135, III e 124, I, do CTN, por figurar como titular das multicitadas contas correntes e
atuar como sócio de fato da pessoa jurídica autuada.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
houve decadência do direito de o Fisco constituir e exigir crédito tributário relativo aos períodos
de janeiro a novembro de 2008; (ii) nulidade do auto de infração por imputação de
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
5
responsabilidade solidária, tendo em vista que a aplicação do art. 135 do CTN é restrita às
situações em que as pessoas ali elencadas agem com excesso de poderes ou com infração à lei, ao
contrato social ou estatutos; (iii) a indevida quebra de sigilo bancário de Fábio Luis Porto, em
manifesta contrariedade ao artigo 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal; (iv) nulidade do
critério empregado pela Fiscalização na apuração das receitas supostamente omitidas pela
Recorrente, pois considerou de forma indiscriminada de todos os ingressos nas contas bancárias
de titularidade da pessoa física Fábio Luis Porto; (v) procedimento fiscal infringiu os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e verdade material; e (vi) impossibilidade de aplicação da multa
de ofício qualificada em razão da inexistência de dolo.
Ana Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto igualmente apresentaram
impugnações, com teor muito similar, alegando, em síntese, que (i) para que alguém possa ser
responsabilizado pelo tributo que deixou de ser recolhido, não basta que desempenhem as
funções de diretor, gerente ou representante de pessoas jurídicas, é preciso que aja com excesso
de poderes, ou com infração à lei, ao contrato ou estatutos sociais, o que deve ser comprovado
pela Autoridade Fiscal; (ii) a imposição de responsabilidade solidária aqui repudiada, decorre, tão
somente, da circunstância de que a Impugnante, à época dos fatos, figurava, como figura até o
presente momento, no quadro societário da empresa autuada; (iii) em nenhum momento da peça
ora impugnada restaram evidenciados quaisquer elementos de prova da participação, deliberação
ou mesmo anuência da Impugnante quando aos atos de omissão de receitas relatados na peça de
acusação fiscal; e (iv) no caso dos autos, é incontroversa a gestão da sociedade pelo sócio de fato,
Fábio Luis Porto, sendo tal fato, inclusive reconhecido e apontado pela fiscalização.
Fábio Luis Porto, por sua vez, apresentou impugnação, sustentando, em resumo,
que (i) art. 124 do CTN não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária, mas apenas
regula as situações em que duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário; (ii) o "interesse comum", a que alude o inciso I
do art. 124, resta caracterizado em situações envolvendo pessoas situadas do mesmo "lado" da
relação jurídica, eleita pela lei como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se
falar em interesse comum se as pessoas ocupam posições opostas naquela relação jurídica; (iii)
para configurar a hipótese do art. 135 do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas somente devam ser considerados substitutos tributários pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados fora da esfera de atuação própria da pessoa jurídica, ou
até mesmo contra ela própria e o ato deve ser doloso, estranho aos objetivos da sociedade, alheio
aos interesses desta; (iv) em nenhum momento da peça impugnada restaram evidenciados
quaisquer elementos de prova da intenção dolosa do Impugnante, sendo certo que a
responsabilização aqui combatida decorreu de mera presunção da existência de tal elemento
doloso na conduta do Impugnante.
Nesse contexto, foi proferida decisão pela DRJ, julgando improcedente as
impugnações, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
6
Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual,
nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o lançamento sujeito a homologação do
pagamento é de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador. Para que
se opere este prazo decadencial mister que o contribuinte tenha efetuado
recolhimento, ainda que parcial, do tributo e, ainda, não tenha agido com dolo,
fraude ou simulação. Caso contrário, conta-se o lustro do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A omissão acintosa e reiterada da receita tributável revela o caráter doloso da
conduta do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária principal,
sujeitando o tributo de incidente sobre essa omissão à penalidade de multa
qualificada. Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando
restar evidenciado nos autos os motivos da aplicação da referida multa.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
7
PAF. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. REQUISITOS. Descabe a realização de diligência ou
perícia quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à
dissolução do litígio administrativo, notadamente quando a produção probatória
invocada pelo sujeito passivo não necessita de qualquer conhecimento técnico
especializado, em se tratando de perícia.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III, do CTN - Comprovado que o sócio-gerente
praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, torna-se responsável
pelos créditos tributários decorrentes.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN. NÃO CABIMENTO - As pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que
(i) houve decadência do direito de o Fisco constituir e exigir crédito tributário relativo aos períodos
de janeiro a novembro de 2008; (ii) nulidade do auto de infração por imputação de
responsabilidade solidária, tendo em vista que a aplicação do art. 135 do CTN é restrita às
situações em que as pessoas ali elencadas agem com excesso de poderes ou com infração à lei, ao
contrato social ou estatutos – o que não ocorreu no presente caso; (iii) a indevida quebra de sigilo
bancário de Fábio Luis Porto, em manifesta contrariedade ao artigo 5°, incisos X e XII, da
Constituição Federal; (iv) nulidade do critério empregado pela Fiscalização na apuração das
receitas supostamente omitidas pela Recorrente, pois considerou de forma indiscriminada de
todos os ingressos nas contas bancárias de titularidade da pessoa física Fábio Luis Porto; (v)
procedimento fiscal infringiu os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e verdade material;
e (vi) impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada em razão da inexistência de dolo.
Fábio Luis Porto, por sua vez, interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo,
que (i) o art. 124 do CTN não traz em seu bojo hipótese de responsabilidade tributária, mas
apenas regula as situações em que duas ou mais pessoas, enquanto contribuintes ou responsáveis,
respondem solidariamente pelo crédito tributário; (ii) o "interesse comum", a que alude o inciso I
do art. 124, resta caracterizado em situações envolvendo pessoas situadas do mesmo "lado" da
relação jurídica, eleita pela lei como fato gerador de determinado tributo, não havendo que se
falar em interesse comum se as pessoas ocupam posições opostas naquela relação jurídica; (iii)
para configurar a hipótese do art. 135 do CTN, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas somente devam ser considerados substitutos tributários pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados fora da esfera de atuação própria da pessoa jurídica, ou
até mesmo contra ela própria e o ato deve ser doloso, estranho aos objetivos da sociedade, alheio
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
8
aos interesses desta; (iv) em nenhum momento restaram evidenciados quaisquer elementos de
prova da intenção dolosa do Recorrente, sendo certo que a responsabilização aqui combatida
decorreu de mera presunção da existência de tal elemento doloso na sua conduta.
Ana Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto igualmente interpuseram recurso
voluntário, com teor muito similar, alegando, em síntese, que (i) para que alguém possa ser
responsabilizado pelo tributo que deixou de ser recolhido, não basta que desempenhem as
funções de diretor, gerente ou representante de pessoas jurídicas, é preciso que aja com excesso
de poderes, ou com infração à lei, ao contrato ou estatutos sociais, o que deve ser comprovado
pela Autoridade Fiscal; (ii) a imposição de responsabilidade solidária aqui repudiada decorre, tão
somente, da circunstância de que os Recorrente, à época dos fatos, figuravam no quadro
societário da empresa autuada; (iii) em nenhum momento d restaram evidenciados quaisquer
elementos de prova da participação, deliberação ou mesmo anuência dos Recorrentes quando aos
atos de omissão de receitas relatados na peça de acusação fiscal; e (iv) no caso dos autos, é
incontroversa a gestão da sociedade pelo sócio de fato, Fábio Luis Porto, sendo tal fato, inclusive
reconhecido e apontado pela fiscalização.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O contribuinte, ora Recorrente, foi intimado por carta com aviso de recebimento
em 15.07.2014 (fl. 2750). Ana Paula Gregori Porto (fl. 2752), Eduardo Alves Porto (fl. 2754) e Fábio
Luis Porto (fl. 2756) foram intimados por carta com aviso de recebimento em 14.07.2014.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, são tempestivos os recursos voluntários interpostos em 13.08.2014.

II - PRELIMINARES
Alega o contribuinte, preliminarmente, em seu recurso voluntário (i) a nulidade do
auto de infração por imputação de responsabilidade solidária, tendo em vista que a aplicação do
art. 135 do CTN é restrita às situações em que as pessoas ali elencadas agem com excesso de
poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatutos – o que não ocorreu no presente
caso; e (ii) a nulidade do critério empregado pela Fiscalização na apuração das receitas
supostamente omitidas pela Recorrente, pois considerou de forma indiscriminada todos os
ingressos nas contas bancárias de titularidade da pessoa física Fábio Luis Porto.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
9
Ambas a supostas nulidades configuram matéria de mérito e, por isso, serão
analisadas nos itens a seguir. Diante disso, deixo de apreciar os argumentos relativos às supostas
nulidades do auto de infração.

III – MÉRITO
III.1 – Decadência
Sustenta o contribuinte que houve decadência do direito de o Fisco constituir e
exigir crédito tributário relativo aos períodos de janeiro a novembro de 2008. Isso porque os fatos
geradores dos tributos exigidos por meio da peça de acusação abrangem os meses de janeiro a
novembro de 2008, e a notificação da lavratura do auto de infração ocorreu em 19 de dezembro
de 2013, de forma que haveria decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento de ofício
com relação a tais períodos, por força da aplicação do parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
A decisão recorrida, entretanto, manteve a contagem do prazo decadencial com
arrimo no art. 173, I, do CTN, tendo em vista que, de acordo com a Autoridade Fiscal, não houve
pagamento de tributos devidos no ano-calendário de 2008 e o sujeito passivo agiu com intuito de
fraudar a legislação tributária. E, diante disso, concluiu:
O lançamento do crédito mais longínquo poderia ser efetuado ainda no curso do
ano-calendário 2008. Na forma do art. 173, I, do CTN, o lançamento deste crédito
poderia ser efetuado até 31/12/2013 (5 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). O
lançamento ocorreu em 04/11/2013. Logo não há de se falar em decadência.
Da interpretação conjunta do parágrafo 4o do art. 150 com inciso I do art. 173,
ambos do CTN, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial de 5 anos é contado da data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver
recolhimento, ainda que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
No presente caso, como se extrai do Termo de Verificação Fiscal, “após pesquisa
aos sistemas informatizados da RFB, constatamos que o fiscalizado, até o início desta fiscalização,
não efetuou pagamento e/ou compensação de IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep
relativos ao AC 2008” (fl. 2520). Além disso, como se verá detalhadamente no item III.3 adiante,
houve prática sonegação, que evidencia a ocorrência do dolo previsto no art. 173, I, do CTN.
Portanto, seja pela existência de dolo, seja pela ausência de pagamento, ainda que
parcial, dos tributos em discussão, o prazo decadencial deve ser contado nos termos do art. 173, I,
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
10
do CTN, donde se conclui pela inexistência de decadência, tendo em vista que o contribuinte foi
cientificado do lançamento, tempestivamente, em 04.11.2013 (fl. 2590).
Diante disso, afasto a preliminar de decadência.

III.2 – Regularidade do procedimento adotado pela Autoridade Fiscal
Sustenta o contribuinte que houve indevida quebra de sigilo bancário de Fábio Luis
Porto, em manifesta contrariedade ao artigo 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, Fábio Luis Porto disponibilizou
espontaneamente, a pedido a Fiscalização, os seus extratos bancários (fl. 2506) e, posteriormente,
confessou que os depósitos/créditos efetuados nas citadas contas são de titularidade do ora
contribuinte – o que foi, inclusive, corroborado por confissão de prepostos e procuradores da
empresa e por documentos apresentados à Autoridade Fiscal. Além disso, foram retificados os
documentos contábeis e fiscais do contribuinte, para refletir quase a totalidade das receitas
omitidas que transitaram na conta bancária de Fábio Luis Porto.
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades Fiscais é
expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que (i) haja
processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas
informações seja considerado indispensável pela autoridade administrativa. Confira-se:
Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi submetida ao
STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso
Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, cujo art. 3o estabelece as hipóteses em que o exame de informações bancárias é
considerado indispensável à fiscalização, dentre elas, a ocorrência de embaraço à fiscalização
(inciso VII) e o enquadramento da pessoa jurídica como inapta no Cadastro Nacional da Pessoa
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
11
Jurídica (“CNPJ”) (inciso VIII, “a”). Nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/96, considera-se ocorrido
o embaraço à fiscalização quando o contribuinte nega, injustificadamente, a exibição de livros e
documentos em que se assente a escrituração de suas atividades ou, devidamente intimado, não
fornece informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade.
Configurada uma das hipóteses de indispensabilidade de exame de informações
bancárias pela Autoridade Fiscal, o sujeito passivo será intimado para apresentar tais informações
e, caso não o faça, a Autoridade Fiscal deve emitir a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), com base em relatório circunstanciado, a ser enviada à
instituição financeira, demonstrando, com precisão e clareza, o enquadramento do caso concreto
em uma das hipóteses de indispensabilidade do exame de informações, nos termos do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Nesse contexto, pode-se concluir que é regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra de
sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias à fiscalização; (iii)
intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de RMF
demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de indispensabilidade
do exame de informações.
No presente caso, frise-se, as informações bancárias foram fornecidas
espontaneamente às Autoridades Fiscais por Fábio Luis Porto, mas, ainda que o fossem por
instituições financeiras, não configuraria quebra de sigilo bancário. Isso porque o dever de sigilo
das informações é integralmente transferido ao órgão recebedor, que deve adotar todas as
medidas para conservá-lo. Assim, não há que se falar em violação ao artigo 5°, incisos X e XII, da
Constituição Federal no presente caso.
O contribuinte, ora Recorrente, sustenta, ainda, nulidade do critério empregado
pela Fiscalização na apuração das receitas supostamente omitidas pela Recorrente, pois
considerou de forma indiscriminada todos os ingressos nas contas bancárias de titularidade da
pessoa física Fábio Luis Porto.
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal, cerca de 70% dos créditos/depósitos
bancários ocorridos nas contas bancárias de titularidade da pessoa física Fábio Luis Porto foram,
após o início do procedimento fiscal, declaradas pelo contribuinte em seus livros contábeis e
fiscais. Com relação aos 30% restantes, como o titular da conta bancária não comprovou a origem
dos recursos, a Autoridade Fiscal presumiu que, igualmente, se referem às receitas omitidas pelo
contribuinte. E, com relação a tal parcela, realizou o lançamento com base no art. 42, § 5°, da Lei
n° 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
12
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 2506), dos depósitos bancários
objeto dos extratos apresentados por Fábio Luis Porto, foram “excluídos os depósitos/créditos
entre as CCs (art. 42, § 30, inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 849, § 2°, inciso I, do RIR/99) e os
referentes a resgates de aplicações financeiras e poupança, estornos, cheques devolvidos,
empréstimos bancários, etc.”.
Além disso, Fábio Luis Porto foi intimado a “comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos
e/ou créditos nas referidas contas bancárias”, a partir de planilha elaborada pela Fiscalização
contendo todos os depósitos do período (fl. 353-357).
Portanto, não há qualquer vício ou nulidade no critério empregado pela Fiscalização
na apuração das receitas supostamente omitidas pela Recorrente.
Por fim, igualmente não procede a alegação genérica de que o procedimento fiscal
infringiu os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e verdade material. Isso porque o
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
13
procedimento fiscal adotado seguiu as previsões contidas na legislação, que não pode ser afastada
pelo julgador administrativo.
Isso porque o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no
11.941/09 estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário com relação ao presente
tópico.

III.3 – Multa de ofício qualificada
Sustenta o Recorrente a impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada
em razão da inexistência de dolo.
A referida multa qualificada está prevista no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°
9.430/96, e, atualmente, incide no percentual de 100% sobre a totalidade ou diferença de tributo
sempre que a falta de pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação,
fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar o
conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas características,
de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da Lei no 4.502/64).
Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas, visando à
sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA
CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE DOLOSO FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
14
demonstrada de forma cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150%
deve ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-
se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no . 9101-
005.686, de 13.08.21)
No presente caso, as condutas praticadas pelo contribuinte foram caracterizadas
como fraude e sonegação, nos seguintes termos (fls. 2529):
67. No curso da presente fiscalização, restou inequivocamente demonstrado que
o fiscalizado:
a) valeu-se de conta bancária de terceiro - interposta pessoa22, com a finalidade
de movimentar recursos não contabilizados e não oferecidos ã tributação
(pratica popularmente conhecida como "caixa 2");
b) não registrou tais recursos em sua contabilidade e não os informou nas
obrigações acessórias (DIPJ, DACON e DCTF), cometendo, portanto, falsidade
ideológica, tanto que, posteriormente, no que tange aos depósitos bancários
cuja titularidade foi confessada (mais de 70% do total), retificou tais
documentos, incluindo-os.
68. Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pelo fiscalizado
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resulta na falta de recolhimento de tributos mediante
omissão de informações, falsidade ideológica e cometimentos de fraudes,
circunstância na qual a aplicação da multa de 150% é de rigor.
69. No presente caso, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou
do tipo penal, está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações,
falsidade ideológica e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo,
iniludivelmente, impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
70. De fato, a conduta ardilosa de se valer de conta de terceiros para fins de
ocultar o fato gerador de tributos ("caixa 2"), além de retardar o conhecimento
do fato gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa supor,
pelo princípio da boa-fé, que aquele fiscalizado está cumprindo com suas
obrigações, desviando seu foco para aqueloutros que nem mesmo
apresentaram as devidas declarações.
71. Nesta senda, a Súmula 34 do CARF: Nos lançamentos em que se apura
omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
15
Da aplicação da multa qualificada em face da prática sistemática e reiterada de
infrações tributárias
72. A aplicação da multa qualificada também encontra fundamento no fato de o
fiscalizado ter, de forma sistemática e reiterada, em dois anos-calendário,
cometido infrações tributárias, conforme restou amplamente demonstrado ao
longo do presente termo.
É incontroverso, no presente caso, que o contribuinte movimentou a totalidade da
sua receita relativa ao ano-calendário de 2008 e grande parte da receita referente ao ano-
calendário de 2009 na conta bancária de terceiro, o que, a meu ver, evidencia a intenção dolosa
de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela Autoridade Fiscal,
caracterizando sonegação, nos ternos do art. 71 da Lei no 4.502/64.
Tanto a movimentação de recursos bancários em conta de terceiros é razão
suficiente para a qualificação da multa de ofício em lançamentos de omissão de receita que, nesse
sentido é a Súmula CARF 34. Confira-se:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas.
Diante do exposto, mantenho a exigência de multa de ofício qualificada.

III.4 – Responsabilidade tributária
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146, III,
“a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts. 128 a
138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com força de
lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo único, do
CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a condição de
contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é a
pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em conexão
íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
16
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência do
dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária (como
no art. 135 do CTN).
No presente caso, Ana Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto, foram
responsabilizados com arrimo no art. 135, III, do CTN; e Fábio Luis Porto, com base no art. 135, III e
124, I, do CTN. Assim, antes de analisar a situação de cada um dos responsáveis, teceremos
considerações teóricas acerca do alcance dos referidos dispositivos.

(i) Art. 124, I, do CTN
Nos termos do art. 124, do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei (inciso
II). O art. 125, por sua vez, apenas enumera os efeitos da solidariedade.
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é expressamente
atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”, por sua vez,
apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado apenas para
fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie de sujeição
passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a solidariedade é simples
forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa:
“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre
sujeitos que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse
expediente, não se inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária,
representando apenas ‘forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos
que já compõem o polo passivo’” (Código Tributário Nacional Comentado: em sua
moldura constitucional. 2.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 276).

2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
507-508.
3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14.
ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.118.
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
17
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado
pelo crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do
contribuinte ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que
determina a solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária;
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional confirma o entendimento
de que o referido dispositivo não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros, mas apenas a
graduar a responsabilidade entre aqueles que praticaram o fato gerador da obrigação tributária.
Isso porque o art. 124 do CTN está dentro do “Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V –
Responsabilidade Tributária”.
Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade
– o art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade tributária dependendo, a sua aplicação,
da caracterização da condição de responsável tributário nos termos do art. 135, III, do CTN, como
se verá adiante.

(ii) Art. 135, III, do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN é preciso analisá-lo em conjunto
com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de
terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal do
contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Aliomar Baleeiro, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento” 4. Já no art.
135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que representa, a
responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente, de forma
plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do CTN
exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato ou
omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art. 135
do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de nexo-
causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.

4 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro; atualização de Misabel Abreu Derzi. 14. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018, p. 1.152.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
18
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no
1101728/SP, j. em 11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri5:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma
infração a lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria
sentido o artigo 134, que já versa sobre responsabilização por não recolhimento
do tributo. Para que o último dispositivo tenha algum alcance, há de se entender
que o artigo 135 compreende as infrações a leis não tributárias; e, no que se
refere às leis tributárias, excetua-se o mero inadimplemento”.
Portanto, para a manutenção da responsabilidade tributária ora em análise,
imputada com arrimo no art. 135, III, do CTN, é preciso que haja (i) a prática de atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto – diversos da simples falta de
recolhimento de tributo; (ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação
tributária surgida. É o que se passará a analisar a seguir.

a) Responsabilidade de Ana Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a responsabilidade tributária de Ana
Paula Gregori Porto e Eduardo Alves Porto decorreu dos seguintes fatos:
79. Nos anos-calendário 2008 e 2009, época dos fatos que culminaram no
presente lançamento de ofício, figuravam como sócios administradores da
sociedade Ana Paula Gregori Porto, CPF 100.687.898-07, e Eduardo Alves Porto,
CPF 073.195.178-68, conforme contrato social (fls. 458/461) e 1a Alteração
Contratual (fls. 2376/2381). Vejamos: (...)
80. A conduta dos sócios administradores de gerir o fiscalizado mediante uso de
"caixa 2" implica na responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III, do
CTN, devido à atuação com infração de lei, conforme restará amplamente
demonstrado.

5 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
19
81. Em primeiro lugar, cumpre-nos trazer à baila que essa responsabilidade
tributária de terceiros, consoante entendimento perfilhado pelo STJ, tem natureza
de responsabilidade solidária e decorre tanto de ato culposo quanto doloso.
82. No presente caso, restou inequivocadamente demonstrado que os sócios, ao
administrarem a sociedade com uso de "caixa 2", agiram com infração à lei, não
apenas à tributária, mas sim a todas as outras normas, sobretudo na seara civil e
societária, que ordenam que a escrituração contábil compreenda todas as
operações realizadas. À guisa de exemplo, vejamos o disposto no art. 1.184 do
Código Civil: (...)
83. Mesmo sendo necessário demonstrar apenas a culpa, faz-se pertinente
apontar que os sócios, no mínimo, sabiam e consentiam com a manutenção do
"caixa 2", pois é absolutamente inverossímil acreditar que, na posição de sócios
administradores do I fiscalizado e de proprietários de 50% das cotas do capital
social, não teriam conhecimento I de toda a relevante movimentação financeira
obtida com a venda de mercadorias, além de que a escrituração contábil não
contemplava praticamente toda sua receita bruta.
Vê-se, portanto, que a atribuição de responsabilidade a Ana Paula Gregori Porto e
Eduardo Alves Porto com arrimo no art. 135, III, do CTN não decorreu do simples fato de figurarem
como sócios administradores da autuada à época dos fatos geradores, mas, sim, por terem
movimentado a maior parte da receita da pessoa jurídica em conta bancária de terceiro – o que
configura ato em infração à lei e ao próprio contrato social. E a movimentação de receita em conta
bancária de terceiros foi o meio empregue para omitir a receita, donde surgiu a obrigação
tributária ora em discussão.
Assim, a meu ver, está caracterizada (i) a prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto – diversos da simples falta de recolhimento de tributo;
(ii) a existência de nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
Por essa razão, mantenho a responsabilidade tributária atribuída a Ana Paula
Gregori Porto e Eduardo Alves Porto.

b) Responsabilidade de Fábio Luis Porto
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a responsabilidade tributária de Fábio
Luis Porto decorreu dos seguintes fatos:
87. Em primeiro lugar, é importante destacar que Fábio Luis Porto, titular das
multicitadas contas correntes, não era sócio administrador da sociedade à época
dos fatos. Em 2008 e 2009, figuravam como sócios-administradores sua esposa
(Ana Paula) e seu pai (Eduardo), conforme contrato social (fls. 458461) e primeira
alteração (fls. 2376/2381). O ingresso na sociedade como sócio administrador
deu-se apenas em 2011, após retirada do sócio Eduardo (28 Alteração Contratual
1 fl s. 2382/2386).
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
20
88. No curso da fiscalização, foram formulados questionamentos acerca da gestão
das citadas contas bancárias e se procuração havia sido outorgada (fls. 353/357).
Houve recusa a prestar esse esclarecimento nas respostas posteriores (fls.
449/452).
89. Denota-se que Fábio Luis Porto, mesmo não figurando no 'contrato social,
participava como sócio de fato da sociedade administrada por sua esposa e seu
pai, uma vez q gerenciava parcela significativa de recursos financeiros que
transitavam em contas correntes de sua titularidade.
90. Corroboram esta constatação os depoimentos de funcionários, que afirmaram
que recebiam ordens de Fábio Luis Porto, que administrava os negócios (fls.
2392/2400).
91. Impõem-se, portanto, sua responsabilidade com fulcro no supracitado art.
135, III, CTN, com base nos argumentos já apresentados para a caracterização dos
demais sócios.
92. Além disso, faz-se importante mencionar que a responsabilidade de Fábio Luis
Porto também tem fulcro no art. 124, I, do CTN, o que se dessume pela formação
de uma sociedade de fato com a "Porto Comércio" (considerando que, apesar de
administrar a sociedade e comungar de seus resultados, não constava no contrato
social).
Vê-se, portanto, que a responsabilização de Fábio Luis Porto decorreu de sua
atuação como sócio de fato do contribuinte autuado, o que, a meu ver, configura ato em infração
ao contrato social. Além disso, a movimentação de valores em nome da sociedade, em conta
bancária própria, sem ter poderes formais para tanto, caracteriza, ainda, ato com excesso de
poderes. E, inegavelmente, dos atos praticados com excesso de poderes e infração ao contrato
social – movimentação de recursos em conta bancária de terceiros – surgiu a obrigação tributária
ora em discussão – exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins em razão da omissão de
receita.
Nesse contexto, voto por manter a responsabilidade tributária imputada a Fábio
Luis Porto.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço dos recursos voluntários do contribuinte e dos
responsáveis, Ana Paula Gregori Porto, Eduardo Alves Porto e Fábio Luis Porto, afasto a preliminar
de decadência, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos voluntários, apenas para
reduzir a multa de ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
21

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado

A ilustre relatora, amparada em doutrina consagrada, adota a tese de que o artigo
124 do Código Tributário Nacional não possui força normativa suficiente para, por si só, atribuir
responsabilidade tributária de forma direta e autônoma. Sua função seria, antes, a de delimitar o
grau de sujeição passiva entre pessoas que já se qualificam como tais em razão de outras
disposições legais.
Nesse sentido, o inciso I do artigo 124, ao estabelecer que “são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária”, utilizaria a expressão “interesse comum” para se referir ao tipo de interesse
compartilhado por sujeitos que se encontram do mesmo lado de uma relação jurídica. Tratar-se-ia,
portanto, de um interesse distinto daquele que é contraposto, ou seja, próprio de quem ocupa
posição oposta na relação.
Por exemplo, em uma relação de compra e venda, dois compradores teriam
interesse comum entre si, enquanto manteriam interesses contrapostos em relação aos
vendedores. Da mesma forma, os coproprietários de um imóvel possuem interesse comum e, por
isso, são solidariamente responsáveis pelos tributos incidentes sobre a propriedade, como o IPTU.
Sob essa ótica, não seria possível imputar responsabilidade tributária ao vendedor
que aceita formalizar a alienação de um imóvel por valor inferior ao ajustado entre as partes, com
o objetivo de reduzir a base de cálculo do ITCMD devido pelo comprador. Tal conduta, embora
reprovável, não configura interesse jurídico comum no fato gerador, nos termos exigidos pelo
artigo 124, I, do CTN.
Não podemos, porém, concordar que essa conduta reprovável estaria imune à
imposição da responsabilidade tributária e afastada do alcance do citado art. 124, inciso I.
Embora existam poucos exemplos doutrinários que tratem especificamente dessa
classe de situações, os que se debruçam sobre o tema corroboram esse entendimento. É o caso de
Costa, que afirma:
Na fraude ou conluio, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as
partes, almejando a sonegação. A solidariedade passiva no pagamento de tributos
por aqueles que agiram fraudulentamente é pacífica (Solidariedade passiva e o
interesse comum no fato gerador, in Revista de Direito Tributário no 4. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1978, p. 304).
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
22
Nesse mesmo sentido, a Receita Federal do Brasil consolidou seu entendimento por
meio do Parecer Normativo no 4, de 10 de dezembro de 2018, cuja ementa destaca:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.438 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726583/2013-14
23
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo CARF. Como exemplo,
cita-se o Acórdão no 9101-006.631, de 11 de julho de 2023, decidido por unanimidade:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa a
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.”
Dessa forma, a atribuição de responsabilidade tributária ao Sr. Fábio Luis Porto,
com fundamento não apenas no artigo 135, III, mas também no artigo 124, I, do CTN, decorre da
sua condição de titular das contas correntes que receberam os recursos e de sua atuação como
sócio de fato da pessoa jurídica autuada. Tais elementos evidenciam sua participação ativa na
prática ilícita e a existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.
Pelo exposto, voto por manter a responsabilização do Sr. Fábio Luis Porto, também
com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 2919
DF CARF MF
Original